Tribunal: TJBA
Processo: 8062037-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062037-11.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE LITORAL NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, DANILO MENEZES DE OLIVEIRA, LUCIANA NAZIMA

APELADO: ALPHAVILLE LITORAL NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, CELSO DE MORAIS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DA CONSTRUTORA DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA CONSTRUTORA PELO ATRASO EM FORNECER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA À DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. REFORMA QUANTO À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS. MERO SERVIÇO DE
CORRETAGEM
, NÃO POSSUINDO GESTÃO SOBRE
A ENTREGA DA OBRA
. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM
PELAS CORRETORAS
. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO QUE PREVIA O PAGAMENTO MESMO COM A RESCISÃO. SERVIÇO QUE,
ALÉM

D
A APROXIMAÇÃO ENTRE CONSUMIDOR E CONSTRUTORA,
SE APERFEIÇO
O
U COM
A ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA
.
RESPONSABILIDADE PEL
A
DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM QUE DEVE SUBSISTIR APENAS FRENTE À CONSTRUTORA,
QUE DEU CAUSA À
EXTINÇÃO DO CONTRATO.
RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS CORRETORAS CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062037-11.2020.8.05.0001
, em que figuram como partes apelantes
ALPHAVILLE LITORAL NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,

MELO IMOVEIS EIRELI

e
CIALCAMACARI LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS
e como parte apelada
SILVANEY FRANCISCO GOMES DANTAS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação da
ALPHAVILLE LITORAL NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

às Apelações da
MELO IMOVEIS EIRELI

e
CIALCAMACARI LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS

reformando-se a sentença parcialmente para excluir a responsabilidade solidária das corretoras na devolução dos valores pagos, bem como na devolução da comissão de corretagem,
redimensionando-se os ônus da sucumbência,
nos termos do voto deste Relator.

Sala de Sessões,
de de
2022.

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator